Tribunal: TJSP
Processo: 0024546-93.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II do CP: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Dec. Pres. 11.302/2022).
Condenações: penas que somam 11 anos, 3 meses

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de Indulto. Recurso: Defesa.
Requisito objetivo: art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II do CP: necessidade de cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício (art. 7o, II, e art. 11, parágrafo único, do Dec. Pres. 11.302/2022).
Condenações: penas que somam 11 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, pela prática de diversos crimes, como furto qualificado e roubo majorado. Penas unificadas que ultrapassam o lapso de 5 anos, estabelecido no art. 5o da citada norma: benefício indevido.
Recurso não provido.